Tribunal: TCU
Processo: 019.768/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de ciências expedidas em acórdão que apreciou relatório de auditoria operacional realizada no ordenamento pesqueiro nacional, proferido no âmbito de solicitação do Congresso Nacional relacionada ao programa de concessão do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA). Análise de relatório de monitoramento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das deliberações expressas no Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário , o qual resultou de apreciação de auditoria operacional sobre o ordenamento pesqueiro nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as deliberações 9.2.3 e 9.3 e implementadas as deliberações 9.4.2 e 9.4.8 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumprida a deliberação 9.2.2 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento a deliberação 9.2.1 e em implementação as deliberações 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6 e 9.4.7 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário ; 9.4. conferir ao item 9.2.1 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário a seguinte redação: "Determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) que, em articulação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) , com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, revise a normatização sobre o defeso, valorizando as ações de: a) monitoramento dos estoques pesqueiros e b) avaliação de eficácia dos períodos de defeso enquanto critérios enquadrados nos princípios da administração pública federal de planejamento e controle, nos termos do § 11 do art. 1o do Decreto 8.424/2015, do art. 3o da Lei 11.959/2009, dos incisos I e V do art. 6o do Decreto-Lei 200/1967, dos arts. 36 e 39 da Lei 14.600/2023, do inciso XVI do art. 1o e inciso V do art. 33 do Anexo I do Decreto 11.349/2023 e dos incisos IV, IX e XI do art. 1o do Anexo I do Decreto 11.624/2023." 9.5. conferir ao item 9.2.2 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário a seguinte redação: "Determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) que, em articulação com o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima (MMA) , com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, normatize as modalidades de pesca e o consequente permissionamento de embarcações, para que o próprio Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) viabilize a realização da inscrição das embarcações atuantes na pesca continental junto ao Registro Geral da Atividade Pesqueira, nos termos dos arts. 5o e 24 da Lei 11.959/2009, dos arts. 36 e 39 da Lei 14.600/2023, do inciso XVI do art. 1o e inciso V do art. 33 do Anexo I do Decreto 11.349/2023 e dos incisos III, IV e V do art. 1o e dos incisos I, II e III do art. 23 do Anexo I do Decreto 11.624/2023." 9.6. transformar a ciência do item 9.4.1 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário em determinação, com a seguinte redação: "Determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) , com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que implante, em colaboração com as pertinentes instituições públicas e privadas, a estatística pesqueira em nível nacional e sob a forma contínua e perene, a partir da padronização metodológica, com o levantamento, tratamento e consolidação de dados provenientes da atividade, contemplando, no mínimo, o monitoramento dos estoques pesqueiros, a produção por recurso pesqueiro, o consumo e o comércio de pescados, além de promover a disponibilização das informações em prol do público interessado, nos termos dos arts. 1o, inciso XI, 2o, inciso II, alínea d) 2, e 24 do Anexo I do Decreto 11.624/2023 e dos arts. 6o e 8o da Lei 12.527/2011."; 9.7. transformar as ciências dos itens 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6 e 9.4.7 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário em recomendação, com as seguintes redações: 9.7.1. recomendação atinente ao item 9.4.3: "Recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que exija a forma digital para todas as pescarias obrigadas a utilizar o mapa de bordo, revisando e alterando as respectivas normas regulamentares"; 9.7.2. recomendação atinente ao item 9.4.4: "Recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que modernize ou substitua o atual sistema de rastreamento de embarcações"; 9.7.3. recomendação atinente ao item 9.4.5: "Recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que revise a normatização do sistema de rastreamento das embarcações pesqueiras, atualizando a composição e a estrutura de gestão, além das competências e responsabilidades"; 9.7.4. recomendação atinente ao item 9.4.6: "Recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) que, em articulação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, elabore os planos de gestão para os recursos pesqueiros explorados comercialmente."; 9.7.5. recomendação atinente ao item 9.4.7: "Recomendar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) , com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que realize a inscrição de pessoas, físicas ou jurídicas, atuantes na atividade pesqueira, e de embarcações de pesca, por meio de sistema informatizado seguro e manutenível, contendo o controle de acesso lógico e a integração com as demais bases de dados governamentais."; 9.8. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) que apresentem, no prazo de noventa dias contados da ciência deste Acórdão, um plano de ação que contenha prazos específicos e responsáveis pelo cumprimento/implementação das deliberações a que se referem os itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.4.6 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário , com redação dada pela presente deliberação, incluindo as etapas listadas na instrução de peça 57; 9.9. determinar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) que apresente, no prazo de noventa dias contados da ciência deste Acórdão, um plano de ação que contenha prazos específicos e responsáveis pelo cumprimento/implementação das deliberações a que se referem os itens 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5 e 9.4.7 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário , com redação dada pela presente deliberação, incluindo as etapas listadas na instrução de peça 57; 9.10. informar ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) deste Acórdão; 9.11. autorizar a SecexDesenvolvimento/AudAgroAmbiental a proceder novo monitoramento das deliberações expressas nos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6 e 9.4.7 do Acórdão 1638/2021-TCU-Plenário , levando-se em conta as reformulações aprovadas pela presente deliberação; e 9.12. arquivar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 040.398/2021-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.